Tribunal: TJMT
Processo: 0045690-58.2014.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0045690-58.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARISTELA CRESTANI FAVA - CPF: 409.289.429-53 (EMBARGANTE), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), TARKETT BRASIL REVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 61.452.199/0001-83 (EMBARGADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), RODRIGO NASCIMENTO SCHERRER - CPF: 255.540.798-73 (ADVOGADO), MATEUS FOGACA DE ARAUJO - CPF: 216.471.708-26 (ADVOGADO), HEITOR RODOLFO TERRA SANTOS - CPF: 410.984.148-88 (ADVOGADO), A BECORTEX DECORACAO LTDA - ME - CNPJ: 04.596.224/0001-69 (EMBARGADO), ALESSANDRO MEYER DA FONSECA - CPF: 829.900.181-15 (ADVOGADO), PHILIPPE ANDRE ROCHA GAIL - CPF: 261.055.978-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OBSCURIDADE – SEM EFEITOS INFRINGENTES – SANADA - RECURSO ACOLHIDO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Observada a obscuridade da decisão embargada, cumpre acolher os embargos declaratórios para aclarar o vício constatado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por MARISTELA CRESTANI FAVA, contra acórdão em sede de recurso de apelação de n. 0045690-58.2014.8.11.0041 aviado na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS” onde litiga BECORTEX DECORAÇÃO LTDA – ME e tramita originalmente perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 133851157 o colegiado por unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

Em apertada síntese, alega o ora embargante em suas razões sob ID. 134472660 que a Apelada expressamente pugnou pelo indeferimento da gratuidade judiciária pleiteada pela Apelante A. Becortex diante da plena e irrestrita ausência de documentos/provas a subsidiar tal pretensão, não tendo, contudo, sobre tal impugnação, manifestado-se o Sodalício, a fazer configurar, portanto, omissão apta a ser reparada por meio dos presentes embargos;

Aduz que não constou expressamente na referida porção do decisum a indicação de que tal retirada (1) deve se dar apenas após o pagamento da indenização por danos materiais e (2) sob responsabilidade técnica e financeira da Apelante A Becortex, como determina expressamente o microssistema consumerista, em especial em virtude da hipossuficiência da Apelada Maristela;

Requer seja sanada a omissão apontada, com o consequente afastamento da gratuidade judiciária da Apelante, bem como seja aperfeiçoado o decisum, aplacando as obscuridades no tocante à sua execução, asseverando em seu dispositivo e nos termos da fundamentação, que a retirada do piso (1) somente poderá dar-se após o adimplemento do dano material e (2) sob responsabilidade técnica e financeira da Apelante A. Becortex.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Inicialmente, a parte embargante diz não ter sido apreciado o pedido de revogação do deferimento da justiça gratuita da parte apelada, concedida pelo magistrado a quo. Dessa forma, consoante disciplina o art. 7º da citada legislação (Lei nº 1.060/50), verifica-se que o impugnante não se desincumbiu de comprovar o contrário da afirmação da parte impugnada relativamente a sua insuficiência de recursos financeiros para custear as despesas do processo, ônus este que lhe incumbia.

Sendo assente a jurisprudência nesse sentido, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRODUTOR RURAL – PATROCINIOPOR ADVOGADO PARTICULAR – ALTO VALOR ECONÔMICO DA DEMANDA – IRELEVÂNCIA – PRESUNÇAO LEGAL – LEI 1.060/50 – ARTIGO 5º, LXXXV – CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – IMPUGNANTE - DEFERIMENTO MANTIDO. Recurso conhecido e desprovido. 1. A Constituição Federal ao anotar que o deferimento da gratuidade da justiça deve ser aos que comprovarem que não tem condições de efetuar o pagamento dos custos do processo não retirou a presunção de veracidade das alegações prescritas pela LAJ. 2. A questão de existência de bens ou a condição de produtor rural não são provas de incapacidade financeira. O que deve ser apreciado é tão somente a capacidade de pagamento dos custos do processo, isto é, desembolso de numerário, sobretudo quando o valor econômico da demanda é elevado e os custos dos processos se revelam excessivos. 3. Não há qualquer empecilho legal para o postulante ao direito da assistência judiciária seja defendido por advogado particular e, de igual forma, verificação do alto valor econômico da demanda. O que a lei quis, determinou, sobre o que não quis, guardou silêncio. 4. Compete ao impugnante instruir o incidente de impugnação à assistência judiciária gratuita com provas convincentes de que o impugnado tem condições de arcar com os custos do processo sem comprometer o seu sustento, o que não se verifica na hipótese, correta a decisão de piso que, fazendo a fundamentação de fato e de direito, defere o pedido.” (Ap 135228/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).

Sem maiores delongas, de fato, há ocorrência de obscuridade na decisão embargada.

O CPC permite o aviamento do presente recurso em casos onde são constatadas obscuridades, contradição, omissão e erro material conforme art. 1.022, I, II e III.

A obscuridade consiste em imprecisão semântica que dificulte ou impossibilite a compreensão da decisão, hipótese em que os embargos de declaração serão admissíveis para que a situação seja esclarecida.

No caso, de fato existe necessidade de suprimento da decisão embargada no tocante a obrigação advinda da decisão objurgada.

Faz-se necessário retificar a decisão para constar:

“Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para determinar que a condenação em danos materiais seja paga mediante a devolução do produto à parte apelante.

A parte apelante deverá providenciar a desinstalação, transporte e quaisquer outras expensas inerentes à obrigação.

Fixa-se o prazo de 90 dias para a retirada do piso.

Em caso de descumprimento do supracitado prazo, converter-se-á a obrigação de fazer em perdas e danos que deverão ser apurados em liquidação de sentença”

Assim, suprida a omissão.

Com estas considerações, CONHEÇO os embargos de declaração e os ACOLHO sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023